Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-60.2024.8.11.0106
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000367-60.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO ALVES PEREIRA - CPF: 520.667.461-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENDON ALVES FONSECA - CPF: 050.311.181-30 (TESTEMUNHA), WALLAS HENRIQUE SABINO BORGES - CPF: 035.803.741-76 (TESTEMUNHA), ANEDINA MARTINS FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP). Violência doméstica e familiar. Pleito de desclassificação para o artigo 129, § 9o, do Código Penal. Violência doméstica configurada. Relação conjugal de aproximadamente 22 anos. Embriaguez alegada como causa exclusiva da agressão. Embriaguez voluntária não exclui imputabilidade penal (art. 28, II, do CP). Qualificadora mantida. Pedido de afastamento ou redução de indenização por danos morais. Dano moral
in re ipsa
. Pedido expresso na denúncia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

2. Fatos relevantes. Consta dos autos que o apelante, em contexto de convivência doméstica, agrediu sua companheira com socos, ocasionando lesões corporais; na ocasião, encontrava-se embriagado.

3. A defesa requer a desclassificação do delito do artigo 129, § 13, para o artigo 129, § 9o, ambos do Código Penal, sob o argumento de ausência de demonstração de agressão por razões da condição do sexo feminino, sustentando ter o fato decorrido do estado de embriaguez do acusado. Subsidiariamente, postula o afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais, ao fundamento de ausência de contraditório específico e hipossuficiência econômica.

II. Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agressão praticada pelo apelante contra sua companheira, no contexto de violência doméstica e familiar, subsume-se ao artigo 129, § 13, do Código Penal, ou se comporta desclassificação para o artigo. 129, § 9o, do mesmo diploma; e (ii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por dano moral em favor da vítima.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo exame de corpo de delito, pelas fotografias das lesões e pela prova oral colhida em sede policial e em juízo. A vítima relatou em audiência que o apelante, embriagado, chegou agressivo em casa e a agrediu com socos. Os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram que encontraram a ofendida chorando e tentando se desvencilhar do apelante, que estava alterado e visivelmente embriagado.

6. À época dos fatos, o artigo 129, § 13, do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.188/2021, previa a incidência da qualificadora quando a lesão fosse praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, consideradas presentes nas hipóteses de violência doméstica e familiar ou de menosprezo/discriminação à condição de mulher, nos termos do artigo 121, § 2o-A, do Código Penal. Nessa linha, a aplicação do § 13 do artigo 129 do Código Penal prescinde de motivação específica do agente em menosprezar ou discriminar a condição feminina, bastando a configuração da violência doméstica e familiar.

7. No caso, é incontroverso que a agressão ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, entre companheiros com quase 22 (vinte e dois) anos de convivência, conforme declarado pela própria vítima em audiência.

8. O fato de o apelante estar embriagado no momento da agressão não afasta a incidência da qualificadora, pois a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, II, do Código Penal. Ademais, o estado de embriaguez foi valorado desfavoravelmente na dosimetria como circunstância do crime, apta a justificar a exasperação da pena-base, conforme orientação jurisprudencial.

9. Houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, o que afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

10. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do montante, e independentemente de instrução probatória específica, conforme orientação firmada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

11. O valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto e a finalidade reparatória mínima prevista no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. A alegada hipossuficiência econômica do apelante, por si só, não constitui óbice à fixação da indenização mínima, a qual decorre de imposição legal e busca recompor, ainda que parcialmente, os danos experimentados pela ofendida.

IV. Dispositivo e teses

12. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1.
A aplicação do § 13 do artigo 129 do Código Penal prescinde de motivação específica do agente em menosprezar ou discriminar a condição feminina, bastando a configuração da violência doméstica
. 2. A alegação de embriaguez não afasta, por si só, a tipificação penal reconhecida quando presentes os elementos do tipo. 3. É cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação por dano moral (art. 387, IV, do CPP), desde que haja pedido expresso, sendo dispensável instrução específica do prejuízo”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 121, § 2o-A, e 129, §§ 9o e 13; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/2006; Lei n. 14.188/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.643.051/MS, Tema 983, Terceira Seção; STJ, REsp n. 1.675.874/MS, Tema 983, Terceira Seção; STJ, REsp n. 1.819.504/MS, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.9.2019; TJMT, ApCrim n. 1000130-91.2023.8.11.0031, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 25.7.2025; TJMT, ApCrim n. 1011459-73.2023.8.11.0040, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 25.3.2025; TJMT, ApCrim n. 1001067-73.2024.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 5.9.2025; TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 19.2.2020; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 14A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
João Alves Pereira
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1000367-60.2024.8.11.0106, o condenou pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), com incidência da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da vítima (Id. n. 314394389).

Nas razões recursais, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante requer a desclassificação da conduta do artigo 129, § 13, para o artigo 129, § 9o, ambos do Código Penal, sob o argumento de que não teria sido demonstrado que a agressão se deu por razões da condição do sexo feminino da vítima, mas em decorrência do estado de embriaguez do acusado, o qual seria dependente de álcool. Subsidiariamente, postula o afastamento ou, ao menos, a redução do montante arbitrado a título de reparação por danos morais, alegando ausência de contraditório específico e hipossuficiência econômica do recorrente. Ao final, prequestiona a matéria constitucional e legal suscitada, expressa ou implicitamente, notadamente o princípio do
in dubio pro reo
(Id. n. 314394396).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando estarem demonstradas a materialidade e a autoria, bem como que a figura do § 13 do artigo 129 do Código Penal incidiria no contexto de violência doméstica e familiar, independentemente de motivação específica de menosprezo ou discriminação, e que a indenização por dano moral foi fixada em parâmetros adequados, havendo pedido expresso na denúncia (Id. n. 314394398).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opina igualmente pelo desprovimento da apelação, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - CONDENAÇÃO.
Pleito de desclassificação [§ 13 para § 9o do art. 129 do CP] e afastamento ou redução do valor de indenização por danos morais - Violência doméstica configurada - Motivação específica do agente em menosprezar ou discriminara condição feminina - Prescindibilidade - Desclassificação impertinente - Julgados do TJMT - Indenização por danos - Pedido expresso na denúncia - Condenação a ser mantida - Valor fixado em observância aos danos causados à vítima e a capacidade econômica do apelante - Julgados do STJ e TJMT - Parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso” (Id. n. 317543863).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Ids. n. 314394393 e 314394394),
conheço
do recurso de apelação, com fulcro no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra-se na exordial acusatória que, em 12 de agosto de 2024, por volta das 19h30, na Rua Treze de Maio, n. 255, Centro, no município de Novo São Joaquim/MT, o apelante
João Alves Pereira
ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima
A.M.F.
, sua companheira.

Em síntese, a denúncia descreve o seguinte contexto fático:

“(...) De acordo com o apurado, no dia e horário especificado, o denunciado, que é companheiro da vítima, após discutiu e xingar ela, a agrediu com um soco nas suas nas costas e no braço direito, dando causa as lesões corporais descritas no laudo de id. 166314357.

Ainda de acordo com o apurado, o denunciado ameaçou a vítima com um facão (...)” (Id. n.

314394356).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao apelante a prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), com incidência da agravante do artigo 61, II, “f”, do mesmo diploma, além das implicações da Lei n. 11.340/2006. Ao final, requereu a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o réu como incurso no
artigo 129, § 13, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de indenização por danos morais em favor da vítima (Id. n. 314394389).

Inicialmente, a defesa pretende a desclassificação da conduta do
artigo 129, § 13
, para o
artigo 129, § 9o
, ambos do Código Penal, sustentando que não restou demonstrado que a agressão tenha sido perpetrada por razões da condição do sexo feminino, mas em decorrência do estado de embriaguez do acusado.

A tese não merece acolhimento.

À época dos fatos, o artigo 129, § 13, do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.188/2021, dispunha que, se a lesão fosse praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, “nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código”, aplicar-se-ia pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Por sua vez, o artigo 121, § 2o-A, do Código Penal estabelecia que se consideram presentes “razões da condição do sexo feminino” quando o crime envolve: (i) violência doméstica e familiar; ou (ii) menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Dessa forma, a qualificadora incide tanto nas hipóteses em que a conduta se dá no contexto de violência doméstica e familiar quanto quando evidenciado menosprezo ou discriminação, sendo dispensável, na primeira situação, a demonstração de motivação específica para além do próprio cenário relacional em que a agressão se insere.

No caso dos autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.240365 (Id. n. 314393410), pelo exame de corpo de delito (Id. n. 314393419), pelas fotografias das lesões (Ids. n. 314393420; 314393421 e 314393422), bem como pela prova oral colhida em sede policial e em juízo.

Em sede judicial, a ofendida
A.M.F.
narrou que estava em casa quando o apelante, após retornar de uma pescaria, lhe agrediu. Transcreve-se o depoimento:

“(...)
A.M.F.:
O problema é por causa que ele tava bebendo, né? Ele é dependente de bebida, né? Ele ficou quase dois anos sem beber, né? E aí voltou a beber e aí começou, né? Ele bebia... Esse dia ele saiu com um colega dele e foi pescar, né? Mas aí ele já tava bebendo. Depois eu fiquei sabendo que ele levaram uns 2 litros de pinga, né? E beberam demais. E aí ele já chegou agressivo, né?
Juíza:
O que aconteceu?
A.M.F.:
E aí ele agrediu, né? E aí eu corri pro vizinho e o vizinho me deu socorro.
Juíza:
E a senhora consegue detalhar melhor como que foi essa agressão? Se a senhora não se sentir confortável em falar, não tem problema.
A.M.F.:
Ele chegou, né, veio, me deu uns murros aqui nos braços. Eu tava dentro do quarto, né, e eu consegui sair, fui para fora. Aí o portão do Sargento Carneiro tava aberto, né, que ele é meu vizinho, né? Aí eu corri para lá. E aí eu tava desesperada, já tinha ligado pro nome dele... pra... que tava de vir buscar ele já, né? E aí que ele chegou já bravo lá fora, mas eu tava tão desesperada, né? Que eu já entrei para dentro, nem lembro como que foi... Eu sei que aí eles chamaram, né?
Juíza:
E a senhora tinha um relacionamento de quanto tempo?
A.M.F.:
Praticamente a gente tava fazendo quase 22 anos junto, né? Porque a gente de namoro, noivado, casamento, final de agosto ia fazer 22 anos.
Juíza:
E atualmente, a senhora tá junto com ele? Sabe onde ele tá?
A.M.F.:
Não, a gente parou, né? Porque aí nesse caso, foi dia 12, né? Aí no dia 13, né? Ele conseguiu um advogado, né? E aí já tirou ele e no dia 13 o irmão dele já levou ele lá pro Tocantins. E aí a hora que ele chegou ele queria voltar. Eu já falei para ele que a gente já separou, até sair o divórcio.
Juíza:
E a senhora não tem mais contato nenhum com ele? Nem por telefone?
A.M.F.:
Eu não tenho mais contato. Porque a família dele assim... sempre ele tava bebendo, né? Porque a última notícia que ele continua bebendo. Aí ele quando ele conseguia assim... tava melhor, ele falava comigo que ele queria voltar, mas nós não volta. E aí a última notícia eu fiquei sabendo que ele tava sem celular que até o Gilson ligou, né? No celular dele, né? Diz que não atendeu. A última notícia que eu fiquei sabendo dele é que ele não tinha mais celular e a irmã dele tava com ele lá na chácara, lá em [inaudível] porque ele tava bebendo muito, tava dando trabalho, né? Eles levou ele para a chácara e ia ver que se podia fazer para internar ele.
Juíza:
Vocês têm filhos em comum?
A.M.F.:
Não, ele tem, né, de outros casamentos dele.
Promotor:
Eu queria que a senhora só me explicasse como foi que ele fez essas agressões. Foi do nada assim, ele já chegou?
A.M.F.:
É, foi do nada, né? Porque ele já ele já tava bebendo. Que o que eu fiquei sabendo que eu nem sabia, né? Depois eu fiquei sabendo que ele e o colega tinha levado 2 litros de pinga, né? Pro córrego, né? Pra pescar, mas acho que foi beber demais. Aí ele já chegou bêbado e aí [inaudível] Que eu tava conversando com a mulher do colega dele, né? Tava perguntando por ele, e aí ele já veio, já me deu uns murros e eu já corri para fora.
Promotor:
E quanto tempo esse murro ficou doendo na senhora?
A.M.F.:
Ficou até no outro dia meio dolorido, né? Mas passou né? Porque aí eu consegui passar, né, na porta dentro do quarto, eu conseguia sair (...)” (Id. n. 314394387).

O policial militar
Wallas Henrique Sabino Borges
, que atendeu a ocorrência, declarou perante a autoridade judicial:

“(...) Essa ocorrência, estávamos eu e o Cabo Brendon. Fomos solicitados por terceiro que mora ali próximo à residência dela informando que ela estaria sendo agredida, né? Os populares conheciam ela, que ela tava sendo agredida pelo seu amásio. Diante das informações, a gente deslocou até lá, a gente encontrou os dois, ela tentando sair de perto dele, ele em cima dela, querendo bater nela, ameaçando, falando muita besteira no dia. Ela falava que em outros momentos já tinham acontecido, mas ela não tinha denunciado. Que essas crises de... de ameaça, de violência, acontecesse mais quando ele bebia. Quando ele não bebia, ele era uma pessoa tranquila. Mas dessa última vez ele agrediu ela com soco, ficou o roxo no braço, né? E ela procurou a gente para fazer o boletim de ocorrência e os dois foram encaminhados pra delegacia para os procedimentos cabíveis (...)” (Id. n. 314394387).

Também em sede judicial, o policial
Brendon Alves Fonseca
narrou a dinâmica do atendimento da ocorrência nos seguintes termos:

“(...)
Brendon:
Eu me recordo que a gente foi acionado por populares, via telefone funcional, e é uma casa que fica relativamente próxima ali do núcleo. Ao chegar lá no local, na rua ainda, a gente viu a vítima bastante nervosa, chorando e o suspeito xingando e tentando ir em direção a ela. E tinha algumas pessoas tentando conter ele ali e ele xingava bastante e ela tava chorando e eu lembro que ela tinha um machucado no braço, se eu não me engano.
Promotor:
Mesmo com vocês lá, ele continuava xingando?
Brendon:
Continuou xingando. Inclusive em dado momento ele passou a direcionar as ofensas dele para a guarnição PM, ofendendo a gente, dizendo que a gente não sabia com quem a gente tava mexendo. Em tom de ameaça mesmo.
Promotor:
Bem alterado?
Brendon:
Sim, aparentemente ele tava alcoolizado. Tava bem alterado ele (...)” (Id. n. 314394387).

Por fim, o apelante
João Alves Pereira
, em sede extrajudicial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. n. 314393423). Já em juízo, apesar de devidamente intimado para a solenidade, deixou de comparecer à audiência (Id. n. 314394389).

Do exame das provas amealhadas, verifica-se que a vítima A.M.F., em seu depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, relatou que estava em sua residência quando o apelante, embriagado, chegou agressivo e a agrediu com socos. Afirmou que o episódio decorreu do fato de ele estar bebendo, por ser dependente de álcool, e que, após as agressões, correu para pedir socorro a vizinhos. Declarou, ainda, que o casal convivia há quase 22 (vinte e dois) anos.

As testemunhas Wallas Henrique Sabino Borges e Brendon Alves Fonseca, policiais militares ouvidos na mesma solenidade, confirmaram que foram acionados por populares, encontraram a vítima chorando e tentando se desvencilhar do apelante, que se mostrava alterado, proferindo palavras de baixo calão e tentando agredi-la. Relataram, ainda, que o apelante estava visivelmente embriagado e que a vítima apresentava lesões no braço.

A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a aplicação do
§ 13 do artigo 129 do Código Penal
prescinde de motivação específica do agente em menosprezar ou discriminar a condição feminina, bastando a configuração da
violência doméstica e familiar
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 129, §9o E §13o) E AMEAÇA (CP, ART. 147). (...) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (CP, ART. 129, §13o) PARA A FIGURA PREVISTA NO §9o DO MESMO ARTIGO. DESCABIMENTO. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR QUE CONFIGURA A REFERIDA QUALIFICADORA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 5. O pleito de desclassificação da lesão corporal qualificada pela condição de sexo feminino (art. 129, §13o, CP) para a forma de violência doméstica (art. 129, §9o, CP) não merece acolhimento. A qualificadora do §13o do art. 129 do CP se configura quando a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, o que, conforme interpretação legal (art. 121, §2o-A, do CP), abrange as hipóteses de violência doméstica e familiar. Sendo incontroverso que as agressões ocorreram no âmbito doméstico e familiar, contra a então companheira do réu, a manutenção da qualificadora é medida impositiva (...)” (TJMT, ApCrim n. 1000130-91.2023.8.11.0031, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 25 de julho de 2025; data de publicação: 25 de julho de 2025).

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER GRÁVIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) O enquadramento no § 13 do art. 129 do CP é correto, pois o crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A do CP, afastando-se a tese de readequação típica para o § 9o do mesmo artigo.

(...) Tese de julgamento: (...) A aplicação do § 13 do art. 129 do CP prescinde de motivação específica do agente em menosprezar ou discriminar a condição feminina, bastando a configuração da violência doméstica (...)” (TJMT, ApCrim n. 1011459-73.2023.8.11.0040, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 25 de março de 2025; data de publicação: 25 de março de 2025).

No caso em análise, é incontroverso que a agressão ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, entre cônjuges com quase
22 (vinte e dois) anos
de convivência, conforme declarado pela própria vítima em audiência. O fato de o apelante estar embriagado no momento da agressão não afasta a incidência da qualificadora, porquanto a
embriaguez voluntária
não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, II, do Código Penal.

Ademais, a r. sentença condenatória (Id. n. 314394389) consignou, de forma fundamentada, que as circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoravelmente ao apelante, justamente porque ele “encontrava-se embriagado no momento do ato, o que autoriza a exasperação da pena-base”, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 13o LESÃO CORPORAL DO CÓDIGO PENAL – (...) REDUÇÃO DA PENA – BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTANCIAS DO CRIME VALORAÇÃO NEGATIVAMENTE DE FORMA FUNDAMENTADA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO AGENTE – (...) SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) O pleito de redução da pena-base para o mínimo legal não merece acolhimento. O magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial relativa às ‘circunstâncias do crime’, por ter o apelante agido em estado de embriaguez, o que, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, confere à conduta especial reprovabilidade (...)” (TJMT, ApCrim n. 1001067-73.2024.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

Portanto, a alegação de que a agressão decorreu exclusivamente do estado de embriaguez do apelante não afasta a incidência da qualificadora prevista no
§ 13 do artigo 129 do Código Penal
, pois a violência doméstica e familiar restou configurada nos autos.

Nesse contexto, não há falar em desclassificação da conduta para o
§ 9o do artigo 129 do Código Penal
, devendo ser mantida a tipificação jurídica consignada na r. sentença condenatória.

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento ou a redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, alegando ausência de contraditório específico sobre a matéria e hipossuficiência econômica do recorrente.

A tese, contudo, não merece guarida.

O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.719/2008, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou a seguinte tese:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Em idêntica direção, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal editou o Enunciado Orientativo n. 14A, que dispõe:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

No caso dos autos, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, no qual requereu “a fixação de valor mínimo indenizatório, nos moldes do art. 387, IV, CPP, sugere-se a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (Id. n. 314394356, p. 2). Assim, não procede a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto a pretensão reparatória foi deduzida desde o início, permitindo ao apelante o pleno exercício defensivo ao longo de toda a instrução.

Além disso, nos casos de violência doméstica, o dano moral é considerado
in re ipsa
, isto é, decorre da própria natureza do fato, sendo desnecessária prova específica do prejuízo experimentado pela vítima. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MENOSPREZO À DIGNIDADE DA MULHER. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo (...)” (STJ, REsp n. 1.819.504/MS, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma; data de julgamento: 10 de setembro de 2019; data de publicação: 30 de setembro de 2019).

No tocante ao
quantum
, o valor fixado na sentença (
R$ 1.000,00
) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto e a finalidade reparatória mínima prevista no artigo 387, IV, do CPP. A alegada hipossuficiência econômica do apelante, por si só, não constitui óbice à fixação da indenização mínima, a qual decorre de imposição legal e busca recompor, ainda que parcialmente, os danos experimentados pela ofendida.

Nessa linha, em caso análogo, já decidiu esta Segunda Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 13o LESÃO CORPORAL DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TEMA 983 DO STJ – DANO MORAL – (...) SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

(...) O pedido de afastamento da indenização por danos morais não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou entendimento no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica.

No caso em tela, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, o que afasta qualquer alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, nos casos de violência doméstica, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria natureza do fato, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido pela vítima.

O valor fixado pelo magistrado sentenciante (01 salário mínimo) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo. A alegação de hipossuficiência econômica do apelante não constitui óbice à fixação da indenização, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (...)” (TJMT, ApCrim n. 1001067-73.2024.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de setembro de 2025; data de publicação: 5 de setembro de 2025).

Desse modo, o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
revela-se adequado e proporcional ao dano, inexistindo fundamentos para seu afastamento ou redução.

No que concerne ao prequestionamento, não se exige que o órgão julgador mencione, de forma literal, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a controvérsia seja decidida à luz do ordenamento jurídico aplicável, conforme já assentado por este Tribunal:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No caso, todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram apreciados na fundamentação, razão pela qual têm-se por prequestionadas as matérias debatidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto por João Alves Pereira, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026